Tribunal: TJDFT
Processo: 0725010-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0725010-67.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: PAULO RICARDO ARAÚJO SANTOS, EMERSON LEANDRO DA SILVA FERREIRA PACIENTE: RONE VON BORGES DE OLIVEIRA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados constituídos Paulo Ricardo Araújo Santos, OAB-DF 58.482 e Emerson Leandro da Silva Ferreira, OAB-DF 63.779, em favor de RONE VON BORGES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, nos autos no 0703583-27.2021.8.07.0007, em que figura como réu pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 297, c/c art. 29, art. 299, caput e 297, c/c, art. 20, § 2o, do Código Penal. Alegam os impetrantes, em síntese, que a decisão que decretou a custódia cautelar, fundada na necessidade de salvaguarda da ordem pública, diante do vasto histórico criminal do paciente, a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva, carece de fundamentação adequada uma vez que baseada apenas na gravidade abstrata dos delitos a ele imputados. Frisa que o paciente possui endereço certo e ocupação lícita, e que sua ausência a atos do processo se deu por desconhecimento, tanto que intimado para audiência de instrução, à qual compareceu, por aplicativo de mensagens, Whatsapp, não havendo assim risco de evasão. Classifica como genérica a fundamentação da decisão e sustenta a suficiência, no caso, da adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva, com recolhimento do mandado de prisão em aberto ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais, como, no mínimo, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como a denúncia recebida, ambos imprescindíveis para o exame das alegações. A mera alusão aos fundamentos da decisão impugnada não é suficiente para exame de sua pertinência, tampouco a juntada da decisão posterior, que manteve a custódia cautelar, supre a lacuna, uma vez que esta também remete aos fundamentos da anterior. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando se trata de advogados constituídos, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Faculta-se aos advogados impetrantes a complementação da instrução até o julgamento de mérito. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado